Tribunal: STF
Processo: ARE 1585334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Comexport Trading Comércio Exterior Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO IRRESTRITA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS EXCEDENTES COM OUTROS TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou improcedente o pedido, denegando a segurança pretendida em que se objetivava o reconhecimento do direito ao ressarcimento e/ou compensação com qualquer tributo administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do saldo acumulado de créditos das contribuições PIS e Cofins apurados na forma do art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03. 2. A Constituição Federal, no que se refere à não cumulatividade, quando se trata de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento das empresas, delegou ao legislador infraconstitucional a definição do regime de não-cumulatividade dos tributos relativos à seguridade social, sendo que, por lei, se definirão para que setores da atividade econômica ele será aplicado, conforme determinação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003. 3. Portanto, não há previsão constitucional de aplicação irrestrita da não cumulatividade desses tributos e, em observância ao comando do art. 195, § 12, da CF/88, foram promulgadas diversas leis ordinárias, a fim de regular a apuração do PIS e da COFINS nos variados seguimentos econômicos. 4. Em seus arts. 3º, as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 autorizam apenas que seja realizado o desconto dos créditos sobre os valores apurados das próprias contribuições ao PIS e Cofins, sem menção a demais tributos. Outros dispositivos e leis posteriores criaram a possibilidade de, em casos específicos, haver a restituição e/ou compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, quando o saldo de crédito acumulado no final do trimestre ultrapassar os valores das contribuições apuradas. 5. A Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021, em seu art. 49, limita-se a indicar esses cenários, já previstos em lei, em que o contribuinte teria o direito a optar pelo ressarcimento ou compensação dos créditos, de modo que o dispositivo não inovou no ordenamento jurídico ou criou qualquer restrição a direito, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. 6. Ressalta-se que não há ofensa ao princípio da isonomia na indicação pelo legislador de quais setores da economia e sobre quais setores é possível a restituição e/ou compensação dos créditos escriturais excedentes do PIS e da Cofins, pois, como mencionado, trata-se de prerrogativa que lhe foi conferida pela Constituição Federal. Somente seria configurada ofensa a esse princípio em caso de restrição evidentemente desproporcional, conforme já decidido por esta Eg. Quarta Turma Especializada. 7. Conclui-se, portanto, que não há previsão legal para a restituição e/ou compensação irrestrita de créditos escriturais do PIS e da Cofins, como pleiteia a impetrante, e que não merece reforma a r. sentença. 8. Apelação da impetrante a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº 5016411-04.2022.4.02.5001, 4ª Turma Especializada do TRF-2, Juiz Federal Mauro Luis Rocha Lopes, j.  17.4.2024)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição da República. Requer, em síntese, o reconhecimento do direito ao ressarcimento e/ou compensação com qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com o saldo acumulado de créditos relativo às contribuições PIS e COFINS, apurados na forma do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:

“A Constituição Federal, no que se refere à não cumulatividade, quando se trata de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento das empresas, delegou ao legislador infraconstitucional a definição do regime de não-cumulatividade dos tributos relativos à seguridade social, sendo que, por lei, se definirão para que setores da atividade econômica ele será aplicado, conforme determinação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003:
[...]
Portanto, não há previsão constitucional de aplicação irrestrita da não cumulatividade desses tributos e, em observância ao comando do art. 195, § 12, da CF/88, foram promulgadas diversas leis ordinárias, a fim de regular a apuração do PIS e da COFINS nos variados seguimentos econômicos.
Nesse contexto, foram editadas as Leis nº 10.637/2002 (resultante da conversão da MP nº 66/2002) e nº 10.833/2003 (resultante da conversão da MP nº 135/2003), que se referem ao PIS e à COFINS, respectivamente, e que atribuíram à apuração desses tributos o sistema de creditamento nas circunstâncias que especifica.
Em seus arts. 3º, as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 autorizam apenas que seja realizado o desconto dos créditos sobre os valores apurados das próprias contribuições ao PIS e à COFINS, sem menção a demais tributos.
Outros dispositivos e leis posteriores criaram a possibilidade de, em casos específicos, haver a restituição e/ou compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, quando o saldo de crédito acumulado no final do trimestre ultrapassar os valores das contribuições apuradas.
Dentre os casos em que a restituição e/ou compensação é possível, conforme reconhecido na r. sentença, estão as situações em que os créditos escriturais excedentes aos débitos, calculados conforme o art. 3º das referidas leis, decorram de (i) determinadas operações de exportação, nos termos no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.637/2002 e art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.833/2003; (ii) operações sujeitas a com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 16 da Lei nº 11.116/2005 c/c art. 17 da Lei nº 11.033/2004; (iii) custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, por pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.859/2013.
A Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021, em seu art. 49, limita-se a indicar esses cenários, já previstos em lei, em que o contribuinte teria o direito a optar pelo ressarcimento ou compensação dos créditos, de modo que o dispositivo não inovou no ordenamento jurídico ou criou qualquer restrição a direito, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade.
[...]
Portanto, ressalta-se que não há ofensa ao princípio da isonomia na indicação pelo legislador de quais setores da economia e sobre quais setores é possível a restituição e/ou compensação dos créditos escriturais excedentes do PIS e da COFINS, pois, como mencionado, trata-se de prerrogativa que lhe foi conferida pela Constituição Federal.
Somente seria configurada ofensa a esse princípio em caso de restrição evidentemente desproporcional, conforme já decidido por esta Eg. Quarta Turma Especializada em caso semelhante, quanto às restrições da apuração dos créditos:
[...]
Conclui-se, portanto, que não há previsão legal para a restituição e/ou compensação irrestrita de créditos escriturais do PIS e da COFINS, como pleiteia a impetrante, e que não merece reforma a r. sentença.”

A partir da análise do autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Compensação. Créditos acumulados. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1527773 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS/COFINS. Compensação de créditos tributários. Débitos futuros de contribuição previdenciária. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para acolher a pretensão da agravante e superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de se compensarem os créditos acumulados referentes ao PIS/COFINS com débitos futuros de contribuições previdenciárias, seria necessário se reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário 2. Agravo regimental não provido.” (RE 685121 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-09-2013)
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao modo de compensação dos créditos provenientes de pagamentos indevidos de PIS, faz-se necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. II – Agravo regimental improvido.” (AI 788829 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 16-11-2010)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente